Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736155-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO TELES DE AGUIAR, FRANCISCO TEOTONIO DE SOUSA, FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA, FRANCISCO UBIRAJARA DA SILVA, FRANCISCO VALDECI VIEIRA DE SOUZA, FRANCISCO VALDEMAR DE ARAUJO, FRANCISCO VALERIO, FRANCISCO VENANCIO DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA, FRANCISCO VIEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Valdeci de Souza e Outros contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso interposto em desfavor do Distrito Federal (ID no 41128471). 2. Nas razões de ID no 41393177, os embargantes alegam, em suma, que a decisão é omissa ao determinar que o processo deve permanecer suspenso até a solução pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.301.935/DF (pendente de julgamento em sede de Embargos de Divergência). 3. Defendem que a presente execução trata da tutela de direito individual homogêneo, e não de direito coletivo ou difuso. 4. Reforçam os argumentos apresentados no agravo de instrumento. 5. Pedem o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos para considerar a desvinculação entre a presente execução e o REsp no 1.301.935/DF. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 42241864), nas quais o embargado pele a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC. 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 10. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 11. A despeito de alegarem omissão, os embargantes buscam, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre a suspensão do processo, quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 12. Essa questão, contudo, foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo com base nas provas, legislação e jurisprudência pertinentes, como se observa do ID no 41128471. 13. Há inclusive, expressa menção às alegações reputadas omissas pelos embargantes, conforme se observa: “17. A ação coletiva originária tem por objeto a concessão das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão em 1996. 18. A liquidação coletiva de sentença foi ajuizada em 2009, ocasião em que esta Corte declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001). 19. A prescrição foi mantida pelo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018). 20. O STJ entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 21. A questão ainda não foi solucionada de forma definitiva pelo STJ, pois está pendente de embargos de divergência opostos pelo próprio agravante. ” 14. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 18. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §o 11 do CPC está vinculada ao trabalho desenvolvido pelo advogado em cada grau recursal. Como os embargos de declaração não alteraram o grau recursal, a nova majoração é inviável (STJ, (EDcl no AgInt no REsp 1771331/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). Dispositivo 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 20. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO